Tribunal: TJMT
Processo: 1021756-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021756-36.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTE: JAIR DE LIMA;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SORRISO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Jair de Lima contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta pelo Município de Sorriso, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Assegura que “é nula a citação realizada por edital, vez que não houve cumprimento de todas as diligências necessárias para citação nessa modalidade.”.
Assevera que “à época do fato gerador não foi regulamente notificado para acompanhar os plenos termos do processo administrativo, restou-se de forma incontroversa que houve cerceamento da sua defesa, eivando de nulidade a execução fiscal originária de processo administrativo do qual não participou, razão pela qual deve ser extinto o processo de execução.”.
Requer o provimento do recurso para “declarar a nulidade da citação editalícia, bem como condenando o agravado no pagamento de honorários advocatícios.”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] A citação por edital da parte executada, na forma do inciso IV, do art. 8o da Lei no 6.830/80, apenas se consumou depois de superada a tentativa de citação pessoal do devedor por Oficial de Justiça, conforme certidões id’s. 26076164 e 43065697, inclusive, a segunda tentativa foi procedida depois da realização de pesquisas nos sistemas de buscas de endereços, circunstâncias que tornam inviável e consequentemente frustrada a possibilidade de citação do executado por correspondência, obedecida, assim, a Súmula 414 do STJ.
[...]
Logo, não há que se falar em nulidade de citação, impondo, de consequência, a rejeição da presente exceção de executividade.
Ante o exposto, rejeito a presente exceção de pré-executividade (id. 52950458).
Sem custas e honorários.
Escoado o prazo recursal, certifique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se. [...]. (Id. 111692488 – fls. 5/6).
A exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo, muito menos impede os atos de constrição judicial; logo, não obsta o prosseguimento da execução fiscal.
Por outro lado, as questões suscitadas em exceção de pré-executividade serão mais bem analisadas no julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado.
Dessa forma, não vislumbro, ao menos nesta quadra de cognição não exauriente, motivo para suspender a execução fiscal, pelo que, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 6 de dezembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator